Tribunal: TJES
Processo: 5015256-60.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015256-60.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORENA MARINS DA SILVA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015256-60.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

APELANTE
: LORENA MARINS DA SILVA SANTANA
APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado, consoante o Enunciado n.º 92 do FONAJE.

Fundamentação sucinta, em conformidade com o art. 46 c/c art. 82, § 5º, da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 CP). PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. ADPF 995 DO STF. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO AFASTADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE ELEVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual contra LORENA MARINS DA SILVA SANTANA, imputando-lhe a prática do crime de falsa identidade (art. 307, caput, do Código Penal), ocorrido em 10 de novembro de 2023, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Segundo a denúncia, a acusada atribuiu-se falsa identidade perante agentes da Guarda Civil Municipal, identificando-se como "Rosana", com a finalidade de ocultar sua condição de foragida do sistema prisional e evitar sua recaptura.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"[...] Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para o fim de submeter a ré LORENA MARINS DA SILVA SANTANA às sanções do artigo 307, do Código Penal. Passo a dosar a pena. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade da ré é acentuada, uma vez que tentava evitar a sua recaptura; a acusada possui três condenações transitadas em julgado em seu desfavor, de sorte que duas delas podem ser consideradas como maus antecedentes; personalidade e conduta social sem dados para aferição nestes autos; o motivo do crime é inerente ao tipo penal; as consequências e as circunstâncias do crime são próprias do tipo penal; não há que se cogitar do comportamento da vítima, por se tratar de crime vago. Diante dessas circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base em 06 meses de detenção. Presente a agravante da reincidência, passo a dosar a pena em 07 meses de detenção, a qual torno definitiva diante da falta de outras questões. Considerando a reincidência da acusada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal. Incabível o benefício do artigo 44, do Código Penal, por se tratar de ré reincidente. Pelo mesmo motivo incabível a suspensão condicional da pena. Assim, fica a ré LORENA MARINS DA SILVA SANTANA, já qualificada, condenada à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal.[...]."

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, suscitando as seguintes teses: (A) absolvição pela ilicitude das provas obtidas durante a busca pessoal, sob o argumento de incompetência da Guarda Municipal para a realização da abordagem; (B) atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que a ré estava sob efeito de substâncias entorpecentes; e (C) reforma da dosimetria, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, pugnando por sua redução ao mínimo legal. O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade da atuação da Guarda Municipal na abordagem que resultou na prisão da apelante e a validade das provas dela decorrentes; (ii) se o estado de suposto entorpecimento da ré afasta o dolo da conduta, tornando-a atípica; e (iii) a idoneidade da da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
De início, afasto a preliminar de ilicitude das provas. A defesa pugna pela absolvição argumentando que a Guarda Municipal não detém competência para realizar abordagem e busca pessoal, o que tornaria ilícitas as provas colhidas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, firmou o entendimento de que Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública e que é lícita a sua atuação na prevenção de crimes e na prisão em flagrante, desde que haja fundada suspeita da prática delitiva. No caso dos autos, a abordagem não foi aleatória ou baseada em subjetivismo. Conforme consta no Boletim de Ocorrência e na prova oral, a guarnição agiu mediante informações precisas do CIODES e do videomonitoramento, de que uma mulher com as características da ré estaria na região e constava como evadida do sistema prisional. Havia, portanto, justa causa para a abordagem. Ademais, ao fornecer nome falso aos agentes, a ré incorreu em crime de natureza formal e instantânea, caracterizando o estado de flagrância (art. 301 e 302 do CPP), o que legitima a ação de qualquer do povo e, com mais razão, dos agentes de segurança pública. Não há, portanto, qualquer ilicitude ou nulidade a ser declarada.

6
. No mérito, a alegação de que a conduta seria atípica por ausência de dolo, em razão de a apelante estar sob efeito de drogas, também deve ser rejeitada. O Código Penal Brasileiro adota a teoria da
actio libera in causa
(art. 28, inciso II). A embriaguez ou o entorpecimento, quando voluntários ou culposos, não excluem a imputabilidade penal. Ademais, a dinâmica dos fatos demonstra que a ré possuía plena consciência da ilicitude e capacidade de autodeterminação no momento da ação. Ela não apenas forneceu um nome falso específico, como também tentou empreender fuga no exato momento em que os agentes buscavam confirmar seus dados no sistema. Tal comportamento evidencia um dolo intenso e dirigido à finalidade específica de ludibriar a fiscalização para evitar a recaptura, afastando qualquer tese de incapacidade volitiva.

7
. Por fim, noto que a pena também foi fixada de maneira escorreita. A pena-base foi fundamentadamente exasperada em razão da culpabilidade acentuada e dos maus antecedentes, visto que a ré possui múltiplas condenações definitivas (Execução nº 2000783-91.2021.8.08.0011 e processos vinculados). Na segunda fase, correta a aplicação da agravante da reincidência, que prepondera. O regime semiaberto mostra-se adequado e necessário, nos termos da Súmula 269 do STJ e art. 33, § 2º, "c", do CP, diante da reincidência. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a medida não é socialmente recomendável e a ré é reincidente específica em crime doloso, nos termos do art. 44, II e §3º do Código Penal.

8.
Por tais razões, conclui-se que a sentença guerreada analisou detidamente a prova dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, estando alinhada aos precedentes das Cortes Superiores, de forma que as teses defensivas, devidamente enfrentadas, não são capazes de infirmar o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.

10.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)